Tribunal: TJDFT
Processo: 0006116-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. ARBITRAMENTO. VALOR EQUITATIVO.
1. Como regra, não havendo condenação em pecúnia e não sendo possível aferir o proveito econômico correspondente, a fixação dos honorários ampara-se no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece percentual entre 10% e 20% do valor atualizado da causa.
2. A jurisprudência desta Corte, contudo, vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa resulte montante desproporcional à complexidade do feito.
3. Recurso conhecido e não provido.